Tribunal: TJSP
Processo: 2088826-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Venda e compra de bem móvel (peça de reposição para aeronave). Abordagem constitutivo/reparatória. Arguição de incompetência territorial. Acolhimento. Hipótese compreendida no Código de Defesa do Consumidor. Inteligência dos artigos 3o e 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. Recurso do autor. Provimento.